Tribunal: TJMT
Processo: 1000889-17.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1000889-17.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITO DE NEGATIVA, ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.
DESA.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MURILO BRAZ SANT ANNA - CPF: 398.763.069-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTINHO DA MOTA SILVEIRA NETO - CPF: 091.537.133-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO JOSE DREHER - CPF: 418.821.309-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANITA MARIA MAESTRI KAROLESKI - CPF: 376.134.309-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ROBERTO WALDRICH - CPF: 291.215.669-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JAN KEES VAN DER WILD - CPF: 060.204.057-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALCEU AMOROSO LIMA - CPF: 033.385.108-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR

MAIORIA DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO- GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 151 DO CTN – RESP Nº 1156668/DF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no momento integral do valor devido, não se
encontra encartada nas hipóteses elencadas no art. 151 do CTN, não ostentando o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de obter a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
(REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010,
DJe
10/12/2010).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Bunge Alimentos S/A
, contra decisão proferida por esta Relatora no ID nº 216646694, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a apontar a impossibilidade da suspensão do feito, em razão do seguro-garantia apresentado.

O Agravante, mais uma vez, interpõe recurso a apontar que a decisão recorrida é equivocada, eis que não se almejada a suspensão do crédito tributário, mas a suspensão da Execução Fiscal.

Pontua, então, que, a suspensão do feito se dissocia da suspensão da exigibilidade do crédito, uma vez que parte de outros preceitos, bem como, que o seguro-garantia seria suficiente para garantir a medida.

Requer, então, a reforma da decisão objurgada, no intuito que seja concedida a medida liminar, e o recurso seja recebido com efeito suspensivo.

O Agravado apresenta suas contrarrazões, no ID nº 222948168, e contrapõe os argumentos carreados no recurso, e pugna pela manutenção da decisão recorrida.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA LUCIANA MIGUEL SCHMIDT, OAB/SC 43792.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Bunge Alimentos S/A
, contra decisão proferida por esta Relatora no ID nº 216646694, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a apontar a impossibilidade da suspensão do feito, em razão do seguro-garantia apresentado.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer irregularidade, ou ensejo, que justifique a reforma da decisão recorrida, pelos fatos que passo a expor.

Saliento que, os fenômenos retratados acima (suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da execução fiscal), de fato, podem ser
confusos, caso não haja o estudo do atual ordenamento jurídico, e entendimento dos tribunais pátrios.

O Agravante aponta que, não se almeja a suspensão do crédito, por meio das hipóteses do artigo 151 do Código Tributário Nacional, mas do executivo fiscal, uma vez que foi apresentado seguro-garantia no montante integral da dívida.

A matéria, inclusive, foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR nº 1156668/DF, veja-se:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA CPD-EN. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO.

1.
A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN
[...]

2.
O art. 151 do CTN dispõe que, in
verbis
: 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V ?
a concessão de medida
liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela
Lcp
nº 104, de 10.1.2001)
VI ?
o parcelamento."

3.
Deveras, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.
(Precedentes:
AgRg
no REsp 1157794/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2010,
DJe
24/03/2010;
AgRg
na MC 15.089/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2009,
DJe
06/05/2009;
AgRg
no REsp 1046930/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2009,
DJe
25/03/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008,
DJe
11/02/2009; MC 12.431/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/03/2007, DJ 12/04/2007;
AgRg
no Ag 853.912/RJ, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 29/11/2007 ; REsp 980.247/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2007, DJ 31/10/2007; REsp 587.297/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 24/10/2006, DJ 05/12/2006;
AgRg
no REsp 841.934/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 05/10/2006)
[...]

8.
O Juízo federal de primeiro grau concedeu a liminar, fundamentando o decisum na possibilidade de expedição de CPD-EN mediante a apresentação de fiança bancária garantidora da futura execução, consoante farta jurisprudência. No entanto, no dispositivo, contraditoriamente, determina a prestação de fiança "em valor não inferior ao do débito ora discutido mais 30% (trinta por cento), nos termos do § 2º do art. 656 do CPC, a qual deverá ter validade durante todo o tempo em que perdurar a ação judicial, sob pena de restauração da exigibilidade dos créditos tributários." 9. O Tribunal a quo, perpetuou o equívoco do juízo singular, confirmando a concessão da liminar, para suspender a exigibilidade do crédito tributário e para determinar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa,
mediante apresentação de fiança bancária, ao entendimento de que o art. 9º, §3º, da Lei n. 6.830/80 não estabeleceria qualquer distinção entre o depósito em dinheiro e a fiança bancária, apta a garantir o crédito tributário.

10. Destarte,
não obstante o equivocado entendimento do aresto recorrido
, verifica-se que o pedido formulado
referiu-se
à expedição de certidão de regularidade fiscal.
[...]

12. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa imposta com base no art. 538, § único do CPC. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010,
DJe
10/12/2010). [Destaquei]

Caso o Recorrente não se satisfaça com a Ementa colacionada, o Ministro Relator do REsp registra, ainda, que:
a

prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no momento integral do valor devido, não se encontra encartada nas hipóteses elencadas no art. 151 do CTN, não ostentando o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de obter a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
.

Destarte, como é possível ser observado no Repetitivo, o seguro garantia, por mais que sirva para garantir o débito exequendo, a justificar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, não é, entretanto, suficiente para assegurar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, logo, não obsta o prosseguimento da Execução Fiscal.

Veja-se o que dispõe, também, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, acerca dessa matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS EM EXECUÇÃO FISCAL. ISS. EFEITO SUSPENSIVO MEDIANTE SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
Na verdade,
o seguro garantia serve para garantir o débito exequendo, permitindo, por consequência, a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e a oposição/recebimento dos embargos, mas não é suficiente para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que é o que obsta a prática de qualquer ato executivo
[...]
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
.

Agravo de Instrumento Nº 70080076789, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 30/1/2019). [Destaquei]

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID nº 216646694, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 04 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Bunge Alimentos S.A.
contra decisão monocrática proferida pela relatora do recurso, que negou provimento ao agravo de instrumento n. 1000889-17.2024.8.11.0000 interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, mantida a decisão do juízo de origem que recebeu os embargos à execução fiscal n. 1001606-30.2023.8.11.0108 sem a atribuição de efeito suspensivo.

A i. Relatora negou provimento ao recurso, por entender que “
o seguro garantia, por mais que sirva para garantir o débito exequendo, a justificar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, não é, entretanto, suficiente para assegurar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, logo, não obsta o prosseguimento da Execução Fiscal
”.

Pedi vista para melhor análise dos requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

Pois bem.

Infere-se dos autos que os embargos à execução fiscal foram recebidos sem efeito suspensivo, sob o fundamento de que “
o seguro garantia prestado pela parte embargante não tem o condão de garantir a execução fiscal, nos termos do art. 919 e § 1º do CPC, na medida em que a execução que deu origem aos presentes embargos advém de crédito tributário, o que afasta a regra geral do Código de Processo Civil
” (Id. 135079824 dos autos originários).

Desse modo, concluiu o d. Juízo
a quo
que o seguro garantia não preencheria um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo almejado, motivo pelo qual indeferiu o pedido formulado na origem.

Entretanto, como previsto na legislação, o seguro garantia é hipótese legal de garantia da execução, na forma dos artigos 9º e 16 da Lei n. 6.830/1980, justamente por se tratar de modalidade menos gravosa e que, ao final, converte-se de forma célere em dinheiro. Vejamos:

“
Art
. 9º -
Em garantia da execução
, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
o executado poderá
:

[...]

II -
oferecer
fiança bancária ou seguro
garantia;
[...]

§ 3
o
A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I -
do
depósito;

II -
da
juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

III - da intimação da penhora.
”
[sem destaque no original]

Com efeito, o depósito integral em dinheiro não se apresenta como requisito indispensável para a concessão de efeito suspensivo nos embargos à execução fiscal. A própria utilização do seguro garantia, por sua natureza, já constitui uma forma idônea e suficiente para assegurar o juízo, na forma da lei.

De outro lado, infere-se que a Fazenda Pública visa ao recebimento de crédito de natureza tributária e o seguro-garantia ofertado pela parte ora agravante,
por si só
, não é suficiente para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, assim como dos atos de constrição na execução fiscal.

Isso porque além do seguro-garantia ofertado, a parte interessada deve preencher os demais requisitos do art. 919, §1º do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 526.

Sobre a questão, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim já decidiu:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PENDENTE – JULGAMENTO CONJUNTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS
– PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Necessária a cumulação dos requisitos elencados no art. 919, § 1º do Código de Processo Civil para que os embargos à execução sejam recebidos com a atribuição de efeito suspensivo

2. Não demonstrada pelas razões apresentadas nos embargos à execução os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que o prosseguimento da execução poderá ocasionar à atividade empresarial da parte ora agravante, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

3. Recurso não provido
.” (TJ-MT, N.U 1002319-04.2024.8.11.0000, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)
[sem destaque no original].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO [...] Conforme entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do
REsp.
1.156.668/DF recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se mostra necessário o deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado.
O seguro-garantia possui força garantir o efeito executivo a fim de que sejam opostos os Embargos à Execução Fiscal, bem como, a expedição de CND
, entretanto, não há como se suspender o crédito tributário. Recurso desprovido”.

(TJMT - N.U 1018023-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.11.2022,
Publicado
no DJE 22.11.2022).
[sem destaque no original].

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – CONSEQUENTE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE
– INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O oferecimento de apólice de seguro garantia não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem assim, não é apta à atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, tampouco do curso da execução fiscal
. Inteligência do artigo 151, e incisos, do CTN. Precedentes do TJMT. [...]”
.

(TJMT - N.U 1021352-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08.3.2021,
Publicado
no DJE 14.6.2021).
[sem destaque no original].

Superada a discussão quanto à atribuição de efeito suspensivo com base no oferecimento do seguro-garantia, deve ser analisada a presença dos demais requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora.

No caso, a parte agravante sustentou a probabilidade do direito, sob a alegação de:
(i)
divergência dos fundamentos legais entre o processo administrativo e a CDA;
(
ii
)
que as mercadorias acobertadas pelas notas fiscais especificadas no anexo II foram, de fato, remetidas para formação de lote e posterior exportação, não justificando a autuação por, supostamente, ter deixado de recolher o ICMS nas operações de saídas de mercadorias para exportação; e
(
iii
)
inconstitucionalidade dos critérios de atualização do crédito tributário estadual, uma vez que superam o índice utilizado pela Fazenda Nacional (SELIC).

Aplica-se aos atos administrativos o regime jurídico administrativo, ou seja, aquele em que se estabelece certa supremacia do interesse público em relação ao interesse particular.

Sabe-se que os atos administrativos são dotados de presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito).

Tais atributos implicam na transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca (CPC, art. 373, inciso I), de modo que, em relação à ocorrência das exportações e a análise da nulidade da CDA, tenho que as razões apresentadas pela parte embargante, ora agravante, necessitam de uma análise mais aprofundada do procedimento administrativo e de dilação probatória para sua comprovação.

Por outro lado, a probabilidade do direito evidencia-se, a princípio, no tocante à ilegalidade dos critérios de correção monetária e juros moratórios estabelecidos pelo Fisco estadual na CDA em discussão, haja vista que aparentam desconformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no recurso paradigma ARE 1.216.078 (tema 1.062) do STF, no sentido de que “
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

A propósito, esta c. Primeira Câmara de Direito Público possui entendimento de que “
a União, por meio do artigo 13 da Lei nº 9.065/95, dispõe que os indexadores dos títulos federais é a Selic, porquanto, não é devida a adoção de índices que a superem
.” (TJ-MT, N.U 1005571-49.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 03/04/2024).

Diante disso, em uma análise preliminar, percebe-se que o valor executado é de R$ 490.006,03 (quatrocentos e noventa mil e seis reais e três centavos), dos quais R$ 324.510,74 (trezentos e vinte quatro mil quinhentos e dez reais e setenta e quatro centavos) são exclusivamente de correção monetária pelo IGP-DI e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Tal constatação evidencia a possibilidade de excesso de execução em razão dos critérios de atualização monetária, o que merece ser cuidadosamente analisado no mérito dos embargos à execução fiscal.

Nessa perspectiva, o perigo da demora está evidenciado pelo risco iminente de que a execução fiscal continue a ser processada, com o bloqueio de valores supostamente indevidos pela parte exequente, especialmente considerando a expressiva quantia questionada a título de correção monetária e juros moratórios.

Portanto, garantido o juízo da execução, bem como evidenciada a probabilidade do direito pela relevância dos argumentos expostos nos embargos do devedor e o perigo iminente de prejuízo à parte agravante,

revela-se pertinente a suspensão do executivo fiscal até o julgamento final dos embargos.

Diante de todo o exposto, com a devida vênia da eminente Relatora,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno para dar provimento ao agravo de instrumento e, por conseguinte, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal n. 1000889-17.2024.8.11.0000.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (2º VOGAL):

O Des. Rodrigo Roberto Curvo entendeu que
a CDA tem presunção de legitimidade e
houve um erro
na metodologia do cálculo aplicado, mas
penso que
isso não é motivo para suspender a exigibilidade do crédito
pois
bastaria uma simples
decisão de correção
do índice e prosseguisse com

os valores corretos
que há na execução fiscal.

En
tendo que
não é o caso d
e suspensão da exigibilidade do crédito
e sim de determinar que a execução prossiga com observânci
a
dos índices aplicados
conforme tema 1.062 do STF
, mas sem suspender a exigibilidade
do crédito
, até
porque
não irá ocorrer uma exigibilidade do total
dos valores executados e sim de parte desses valores,
de form
a
que a
execução tem que prossegu
ir com o valor adequado as determinações dos Tribunais Superiores.

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024